Tribunal: TJDFT
Processo: 0701002-60.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701002-60.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: NESTOR ACACIO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em consulta aos autos originários, verifico que o agravante teria agendado consulta médica para o dia 14.11.2020, para emissão de laudo médico atualizado, o qual poderia, em tese, respaldar a concessão do pleito antecipatório. Intime-se NESTOR ACACIO DA SILVA para colacionar o referido documento ai autos do agravo de instrumento. Cumprida a determinação, venham os autos imediatamente conclusos para juízo de retratação. Brasília/DF, 24 de novembro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito